Tribunal: STF
Processo: RE 341979
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: 1. Acórdão recorrido que, ao afirmar a validade da
contribuição do salário-educação em face da Carta de 1969 e a sua
recepção pela Constituição de 1988, decidiu em conformidade com o
entendimento adotado pelo plenário do Tribunal no RE 290.079
(Galvão, Pleno, j. 17.10.2001, DJ 4.4.2003).
2. Agravo
regimental: necessidade de impugnação da decisão agravada: pedido de
 desistência da ação, com renúncia ao direito em que se funda,
prejudicado pelo trânsito em julgado da decisão anterior que negara
seguimento ao RE, à falta de impugnação de seus fundamentos no
agravo regimental.